Tribunal: TJES
Processo: 5005158-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005158-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ESTEVAO VIEIRA DA MACENO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005158-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTEVÃO VIEIRA DAMACENO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
ESTEVÃO VIEIRA DAMACENO
em face da decisão movimento nº 70.1, proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que unificou as penas e estabeleceu o regime semiaberto para a continuidade da execução das penas.

Em suas razões (movimento nº 95.1), sustenta que o magistrado desconsiderou o cômputo da pena em que o agravante cumpriu em regime aberto, que seria de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, devendo a decisão ser reformada nesse ponto.

Contrarrazões e decisão de sustentação nos movimentos nº 100.1 e 103.3.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2859612), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005158-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTEVÃO VIEIRA DAMACENO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por ESTEVÃO VIEIRA DAMACENO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória que, sobrevinda nova condenação imposta ao reeducando, unificou as reprimendas e estabeleceu o regime semiaberto para a continuidade da execução das penas.

Requer a reforma da decisão para que seja computado o período
em que ficou segregado em regime aberto
.

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Compulsando os autos, verifica-se que em 13 de setembro de 2019 o agravante, que estava em cumprimento de pena definitiva, obteve a progressão do regime semiaberto para o aberto, sendo determinado o seu comparecimento no Cartório do Juízo para ciência das condicionantes a serem cumpridas no novo regime.

No entanto, o agravante não compareceu ao Cartório do Juízo da Execução após ser libertado, sendo considerado, portanto, foragido.

Feitas essas considerações, verifica-se que o agravante cometeu falta grave, situação esta que autorizaria a regressão de regime, como prevê o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, observa-se que o não comparecimento em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto impede o cômputo do respectivo período como pena efetivamente cumprida, como se vê na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. APENADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM MINAS GERAIS. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PERANTE A VEPERA/DF. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO DF. ASSINATURA DE TERMO DE COMPARECIMENTO COM RESSALVAS NO PERÍODO EM QUE OS AUTOS AINDA NÃO HAVIAM SIDO ENVIADOS AO DF. APENADO QUE TERIA SIDO INTIMADO PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO FOI ENCONTRADO. PRISÃO POSTERIOR PELA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. TEMPO DE PENA NO REGIME ABERTO NÃO COMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O Juízo de origem noticiou que a VEPERA/DF,
com a chegada da guia de execução, determinou a intimação do reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena, porém ele não foi encontrado
, ressaltando, ainda, que no dia "15/10/2017, o sentenciado foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado nos artigos 180, e 329, ambos do Código Penal, não dando início ao cumprimento caput, caput da pena em regime aberto" (fl. 996). 3. Com efeito, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida
" (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019).n 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 674.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Assim, não merece prevalecer a tese de que deve ser computado o período de cumprimento de pena em regime aberto sustentada pelo agravante, uma vez que a pena não foi efetivamente cumprida.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão
a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5005158-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTEVÃO VIEIRA DAMACENO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NÃO CUMPRIDAS PELO APENADO – PERÍODO NÃO COMPUTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Obtida a progressão do regime semiaberto para aberto, o agravante foi considerado foragido por não ter comparecido ao Cartório do Juízo para ser cientificado das condicionantes que deveria cumprir após ser libertado.

2-

O não comparecimento em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto impede o cômputo do respectivo período como pena efetivamente cumprida.

3-

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.